Tribunal: TJMT
Processo: 1011226-47.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1011226-47.2021.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: OI S.A.
Recorridas: TORNEARIA GALVÃO TÉCNICA E FERRAGENS EIRELI e SILVIA INACIO DA SILVEIRA.
Data do Julgamento: 10/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - BLOQUEIO DA LINHA TELEFONICA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a condutada da prestadora de serviço que, além de proceder à cobrança indevida, suspende a prestação do serviço, mesmo diante da reclamação administrativa formulada.
2. O bloqueio indevido dos serviços de telefonia e a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, impossibilitando-a de contatar e ser contatada pelos seus clientes e vê prejudicada a prestação dos seus serviços, que dependem de acesso por telefone.
3. As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus restituição simples, como determinado na sentença.
6. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária conta-se a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.
7. Comprovada a falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer, deve ser mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011226-47.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIA INACIO DA SILVEIRA - CPF: 710.748.051-00 (RECORRENTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), TORNEARIA, GALVONOTECNICA E FERRAGENS SS EIRELI - CNPJ: 20.996.456/0001-60 (RECORRENTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022